Tribunal: STF
Processo: RMS 39051
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Mario Vicenta da Silva contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual negou provimento a recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada na impetração. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. RE 817.338 RG-DF. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, À MÍNGUA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. 



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra suposto ato ilegal da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na determinação de instauração do Procedimento de Revisão da portaria que declarara o impetrante anistiado político. Relata o impetrante que a autoridade apontada coatora determinou a realização do procedimento de revisão/anulação de anistia, concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, com base no art. 10 da Lei 10.559/2002 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338 em Repercussão Geral, intimando-o para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. Sustenta, em síntese, a ausência de imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia, cuja sistemática de composição vigente foi alterada pela Medida Provisória 870, de 01/01/2019, convertida na Lei 13.884, de 18/07/2019. 



    III. O presente Agravo interno insurge-se contra a decisão que denegou a segurança, vez que não caracterizadas a certeza e liquidez do direito pleiteado ou a ilegalidade do ato atacado. 



    IV. Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 



    V. Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa, na linha do consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 



    VI. O mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. Conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, "nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    VII. Em hipóteses análogas, a Primeira Seção do STJ, em sede de Agravo interno, manteve a denegação da segurança, ao fundamento de que, "no caso, a impetrante afirma que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto seus membros não desempenhariam com isenção o mister que lhes foi atribuído, em virtude de orientação ideológica contrária à 'política pública de reparação das vítimas de Estado'. Contudo, o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória, providência incabível nesta estreita via. (...) Além disso, a autoridade impetrada informou que '4 dos 7 conselheiros 'impugnados' no presente Mandado de Segurança sequer fazem parte da atual composição do Conselho da Comissão de Anistia. O anistiado alega ainda, que 1/4 do Conselho apresenta um viés militar, e tal fato 'aponta para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art. 8º da ADCT da CF de 1988', no entanto, a lista apresentada pelo Impetrante encontra-se desatualizada. (...) Dos 14 nomes que formam o conselho atual, verifica-se que apenas 4 Conselheiros já tiveram convívio com o meio militar" (...). Tais informações confirmam a necessidade de dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 28.646/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/11/2022). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 28.700/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022; e AgInt no MS 28.619/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. 



    VIII. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: STJ, MS 28.630/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 14/09/2022; MS 28.648/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 05/09/2022; MS 28.833/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/08/2022; MS 28.616/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 25/05/2022; e MS 28.759/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 28/10/2022. 



    IX. Agravo interno improvido.” (e-doc. 51, fl. 1-2). 



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente, repisando os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus, defende que não há necessidade de ampla dilação probatória. Nesse tocante, aduz que 



    “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. 



    De forma efetiva, a Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.” (e-doc. 56, fl. 24). 



    Ao final, o recorrente requer que o presente recurso seja conhecido e provido para 



    “reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante.” (e-doc. 56, fl. 24). 



    Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 68), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Depreende-se dos autos que o impetrante, ora recorrente, pretende, por meio do ajuizamento do mandamus, obter a concessão da segurança para que seja anulado o processo administrativo de revisão da anistia a ele concedida, em razão da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, imparcialidade e da imoralidade (e-doc. 3, fl. 29). 



    Conforme relatado, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou o mandamus, sob a compreensão de que o impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, a alegada violação de direito líquido e certo, além de destacar a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Colaciono os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. 



    Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa. Nessa linha, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 



    Consoante assinalado pela decisão agravada, as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou, ainda, a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus. 



    No entanto, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. No tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, "nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    Em hipóteses análogas, a Primeira Seção do STJ, em sede de Agravo interno, manteve a denegação da segurança, ao fundamento de que "o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 28.646/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/11/2022).” (e-doc. 52, fl. 13-14).



    Com efeito, ainda que a inicial da impetração tenha sido instruída com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos então conselheiros da Comissão de Anistia, os quais o impetrante pretende ver reconhecida sua parcialidade, não sendo aptos a julgar os processos de revisão das anistias, tal análise seria incabível pela via estreita do mandado de segurança.



    Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vejamos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- AUSÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida” (RMS nº 35.745-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/20).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 32.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS nº 32.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/14).



     



    Confira-se, ainda, em caso análogo ao dos autos, a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RMS nº 38.989, publicada no DJe de 10/2/23.



    Por esses fundamentos, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Registro, por oportuno, que, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente